Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728225-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS DE ABREU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0720011-46.2024.8.07.0018, promovido por LEANDRO DOS SANTOS DE ABREU em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 236211236, integrada pelo pronunciamento judicial de ID. 241402418, origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido do exequente/agravado para determinar a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa dos autos. Em suas razões recursais (ID. 73901812), o agravante alega que suscitou as teses de ilegitimidade ativa e inexigibilidade da obrigação no Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000, o qual se encontra pendente de julgamento. Sustenta que ambas as teses possuem o condão de implicar a extinção do crédito exequendo, razão pela qual todos os valores permanecem controvertidos, obstando a expedição dos requisitórios. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, até o seu julgamento, a expedição dos requisitórios seja suspensa. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida para que os requisitórios só possam ser expedidos após findar a controvérsia sobre o valor do débito exequendo, objeto do Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000. Não houve recolhimento do preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender a expedição dos requisitórios até o julgamento do mérito do presente recurso, diante da tese de inexistência de parcela incontroversa. Com efeito, tramita nesta egrégia 8a Turma Cível o Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000, que analisa teses de ilegitimidade ativa, de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; de inexigibilidade do título; e de incidência da Taxa SELIC sobre os juros devidos. Até a presente data, esse recurso ainda se encontra pendente de julgamento. Verifica-se que, a despeito de encontrar-se escorreito o entendimento do Juízo a quo quanto a incidência da Taxa SELIC sobre o débito exequendo (ID. 228116600, origem) e quanto à rejeição das demais teses acima mencionadas — que, por sua vez, fora ratificado pela decisão monocrática desta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000 (ID. 235010433, origem) —, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4o, estabelece que, na hipótese de impugnação parcial, a parte não questionada será, desde logo, objeto de cumprimento. A despeito do previsto no mencionado dispositivo legal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo agravante divergem daqueles apresentados pelo agravado e dos parâmetros fixados pelo d. Juízo de origem. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos à suposta parcela incontroversa apontada no r. decisum hostilizado, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir citados: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC) são objeto do Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000, deve-se aguardar o seu julgamento, com posterior trânsito em julgado do acórdão, para que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, mostra-se adequada a suspensão em comento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de determinar que seja suspensa a expedição dos requisitórios referentes à suposta parcela incontroversa indicada na r. decisão recorrida. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2025 às 17:42:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora